Tribunal: TJMT
Processo: 1037298-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037298-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MARIO DEFENTE NETO - CPF: 592.787.309-04 (AGRAVANTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), ELVIS ALAN BOCK - CPF: 828.210.621-68 (AGRAVADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (AGRAVADO), PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI - CPF: 004.209.961-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
– CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – PAGAMENTO A CREDOR PUTATIVO – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ SUBJETIVA – PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, sob o fundamento de necessidade de maior dilação probatória para comprovação da boa-fé e do erro escusável no pagamento.

II. Questão em discussão

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i)
se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC; (
ii
) se há probabilidade do direito fundada na teoria da aparência e no pagamento de boa-fé a
credor putativo; (
iii
) se está configurado o perigo de dano decorrente da possibilidade de retomada do maquinário essencial à atividade produtiva do agravante; e (
iv
) se a medida é proporcional e reversível.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, contentando-se com juízo de verossimilhança, e não de certeza.

4.
O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, nos termos do art. 309 do Código Civil, desde que demonstrada a boa-fé subjetiva do devedor e o erro escusável, caracterizado pela existência de elementos objetivos suficientes para induzir um devedor diligente a acreditar na legitimidade de quem recebe o pagamento.

5.

No caso, a documentação acostada aos autos demonstra, em cognição sumária, que o agravante realizou pagamentos seguindo orientações do segundo agravado, que atuava ostensivamente como intermediário comercial do primeiro agravado, tendo sido apresentado por este como seu representante comercial, criando situação de aparência que justificou a confiança do agravante.

6.
A conduta reiterada do segundo agravado, atuando como intermediário com aparente anuência do primeiro agravado, criou situação de aparência que, ao menos em juízo de cognição sumária, autoriza o reconhecimento da probabilidade do direito do agravante, conforme jurisprudência do STJ (
AgRg
no
AREsp
72.750/RS).

7.

A alegação de negligência do agravante demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, não podendo ser aferida nesta fase processual.

8.

O perigo de dano se mostra evidente diante da possibilidade de retomada do maquinário agrícola (colheitadeira), instrumento essencial para a atividade produtiva do agravante, cuja apreensão poderia comprometer a colheita da safra e afetar o sustento de diversas famílias que dependem da atividade agrícola.

9.

A medida pleiteada é proporcional e reversível, pois não exime o agravante de suas obrigações futuras nem anula o contrato, apenas suspende temporariamente os efeitos de cláusulas específicas até a decisão meritória, preservando o status quo e evitando dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
A tutela provisória de urgência contenta-se com a probabilidade do direito e o perigo de dano, exigindo juízo de verossimilhança, e não de certeza, sendo incompatível com a fase de cognição sumária a exigência de comprovação inequívoca dos fatos.

O pagamento feito de boa-fé a credor putativo é válido quando demonstrada a existência de elementos objetivos suficientes para induzir um devedor diligente a acreditar na legitimidade de quem recebe o pagamento, aplicando-se a teoria da aparência quando a conduta do credor cria situação de aparência que justifica a confiança do devedor.

A possibilidade de retomada de maquinário agrícola essencial à atividade produtiva, com risco de comprometimento da safra e do sustento de famílias dependentes da atividade, configura perigo de
dano que justifica a concessão de tutela provisória de urgência.

A suspensão temporária de cláusulas contratuais sancionatórias
configura
medida proporcional e reversível que preserva o status quo até a decisão meritória, sem prejuízo do direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito ao final, caso lhe assista razão
”
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo de Instrumento

interposto por
MARIO DEFENTE NETO
contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1010344-55.2025.8.11.0037,

proposta em face
ELOI VITORIO MARCHETT e ELVIS ALAN BOCK
,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo ora agravante.

Em suas razões recursais,
ID
.
324223359, o agravante sustenta que celebrou contrato de arrendamento de maquinário agrícola com opção de compra com o primeiro agravado, ELOI VITORIO MARCHETT, tendo efetuado pagamentos que totalizam R$ 2.500.634,68 (dois milhões, quinhentos mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), seguindo as instruções do segundo agravado, ELVIS ALAN BOCK, que atuava ostensivamente como representante comercial do primeiro.

Aduz que o primeiro agravado se recusa a reconhecer parte desses pagamentos, no valor de R$ 619.292,66 (seiscentos e dezenove mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), sob a alegação de que o segundo agravado não mais possuía poderes de representação, colocando-o em situação de inadimplência.

Argumenta que os pagamentos foram realizados de boa-fé a credor putativo, com base na teoria da aparência, uma vez que o segundo agravado foi apresentado pelo próprio primeiro agravado como seu
representante comercial, tendo intermediado toda a negociação, o repasse de dados bancários e a coordenação dos pagamentos.

Alega que a manutenção da decisão agravada o submete a risco concreto e iminente, pois as cláusulas contratuais autorizam a retomada do bem (colheitadeira agrícola), essencial para sua atividade produtiva, além da cobrança de encargos moratórios.

Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão dos efeitos da Cláusula Terceira (parágrafos primeiro e segundo) e da Cláusula Quarta (parágrafo primeiro) do contrato firmado entre as partes, obstando qualquer ato de cobrança ou de busca e apreensão do bem até a decisão final do recurso e do processo originário.

A liminar
recursal

foi deferida,
ID
.
324870874
.

Em contrarrazões
,
ID 338108379,
o agravado
pugn
a
pela revogação da liminar concedida e pelo desprovimento do recurso.

Sustenta que o contrato estabelece expressamente que os pagamentos deveriam ser realizados diretamente ao arrendante, não havendo qualquer delegação de poderes para que terceiros recebessem valores em seu nome.

Alega que o agravante agiu com grave negligência ao efetuar pagamentos vultosos a terceiros sem exigir qualquer documento que comprovasse a legitimidade de quem recebia, afastando a alegação de boa-fé.

Argumenta que o agravante, agricultor com mais de 20 (vinte) anos de experiência, deveria ter adotado as cautelas necessárias antes de realizar transferências a terceiros estranhos à relação contratual. Aduz, ainda, que o agravante reconheceu a dívida extrajudicialmente, conforme ata notarial, buscando negociar prorrogação e juros, o que caracteriza comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Sustenta que a concessão da liminar gera
periculum in mora inverso
, mantendo o credor privado do recebimento do crédito e do exercício das garantias contratuais.

Requer a revogação da medida liminar e, no mérito, o total desprovimento do agravo de instrumento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

1. Da probabilidade do direito (fumus boni iuris)

O agravante fundamenta sua pretensão na teoria da aparência e no instituto do pagamento ao credor putativo, previsto no art. 309 do Código Civil, que assim dispõe:
"O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor."

A aplicação do referido dispositivo exige a demonstração de dois requisitos essenciais: (i) a boa-fé subjetiva do devedor, caracterizada pela crença sincera de que estava pagando ao verdadeiro credor ou seu legítimo representante; e (
ii
) o erro escusável, ou seja, a existência de elementos objetivos suficientes para induzir um devedor diligente a acreditar na legitimidade de quem recebe o pagamento.

No caso em análise, a documentação acostada aos autos demonstra, em cognição sumária, que o agravante realizou pagamentos seguindo orientações do segundo agravado, ELVIS ALAN BOCK, que
atuava ostensivamente como intermediário comercial do primeiro agravado, ELOI VITORIO MARCHETT. As conversas por aplicativo de mensagens (ID 324223364) e os comprovantes de transferências bancárias indiciam que o agravante agiu sob a legítima expectativa de que estava cumprindo suas obrigações contratuais ao realizar os pagamentos conforme as instruções recebidas.

Releva notar que o segundo agravado foi apresentado pelo próprio primeiro agravado como seu representante comercial, tendo intermediado toda a negociação e os pagamentos ao longo da relação contratual, criando uma situação de aparência
a justificar a
confiança do agravante. Tal circunstância é corroborada pelas declarações de LUCAS GRANZOTTO DEFENTE e VINICIUS DEFENTE (ID
.
324223366), que relatam situação análoga envolvendo outros membros da família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante. Para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que quem recebe é o verdadeiro credor ou seu legítimo representante"
(STJ,
AgRg
no
AREsp
72.750/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19/02/2013).

Não se desconhece o argumento do agravado no sentido de que o contrato estabelece expressamente que os pagamentos deveriam ser realizados diretamente ao arrendante.

Todavia, a conduta reiterada do segundo agravado, atuando como intermediário com a aparente anuência do primeiro agravado, criou uma situação de aparência que, ao menos em juízo de cognição sumária, autoriza o reconhecimento da probabilidade do direito do agravante.

A alegação de negligência do agravante, por sua vez, demanda análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A existência de elementos objetivos que justificaram a confiança do agravante na legitimidade da representação ostentada pelo segundo agravado afasta, nesta fase processual, a caracterização de erro inescusável.

Quanto ao alegado comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a tentativa de negociação extrajudicial não implica, necessariamente, renúncia ao direito de questionar judicialmente a validade dos pagamentos realizados, especialmente quando fundada em vício de consentimento decorrente de erro sobre a pessoa do credor.

Assim, entendo presente, ao menos em análise perfunctória, a probabilidade do direito do agravante.

2. Do perigo de dano (periculum in mora)

O perigo de dano se mostra evidente diante da possibilidade de retomada do maquinário agrícola (colheitadeira), instrumento essencial para a atividade produtiva do agravante, cuja apreensão poderia comprometer a colheita da safra prevista para o início de 2026 e afetar o sustento de diversas famílias que dependem da atividade agrícola desenvolvida pelo agravante, conforme documentação de ID
.
324223367.

A medida pleiteada é proporcional e reversível, pois não exime o agravante de suas obrigações futuras nem anula o contrato, apenas suspende temporariamente os efeitos de cláusulas específicas até que se decida, em análise meritória, sobre a controvérsia quanto aos pagamentos efetuados.

O argumento do agravado quanto ao
periculum in mora inverso
não prospera nesta fase processual, pois a suspensão das cláusulas contratuais visa justamente preservar o status quo até o julgamento definitivo
da causa, evitando dano irreparável ao agravante, sem prejuízo do direito do agravado de buscar a satisfação de seu crédito ao final, caso lhe assista razão.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos da Cláusula Terceira (parágrafos primeiro e segundo) e da Cláusula Quarta (parágrafo primeiro) do contrato de arrendamento de maquinário agrícola com opção de compra n.o 10133, obstando qualquer ato de cobrança de encargos moratórios ou de busca e apreensão do maquinário até o julgamento final da ação principal, confirmando, assim, a liminar anteriormente deferida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026